Tribunal: TJSP
Processo: 2093150-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGURO DE VIDA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – Art. 145 do CPC - Não evidenciado nenhum dos pressupostos legais no caso concreto – Rejeição.
RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093150-06.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2093150-06.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000697174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2093150-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante ELIZABETE PONS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
RODRIGO DAMASIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093150-06.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2093150-06.2020.8.26.0000/50000
2/6
4a Vara Cível de Mogi das Cruzes/SP
Agravante / Embargante: ELIZABETE PONS GARCIA1
Agravada / Embargada: RODRIGO DAMASIO DE OLIVEIRA2
Interessados: IRB
BRASIL RESSEGUROS S/A e GENERALI BRASIL
SEGUROS S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
Voto no 27318
Voto no 27319
SEGURO DE VIDA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO
PERITO Art. 145 do CPC - Não evidenciado nenhum dos
pressupostos legais no caso concreto Rejeição.
RECURSO
DESPROVIDO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Elizabete Pons Garcia, nos autos da exceção de suspeição
arguida no cumprimento de sentença, oriundo de ação de cobrança, fundada
em seguro de vida, movida contra Generali Brasil Seguros S/A, impugnando
a decisão que rejeitou o incidente suscitado em relação ao perito Rodrigo
Damasio de Oliveira (fls. 127/129, 152/154 e 195/196).
1 Beneficiária da assistência judiciária gratuita.
2 Perito judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093150-06.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2093150-06.2020.8.26.0000/50000
3/6
Inconformada, a agravante sustenta
que o impedimento e a suspeição podem ser suscitados a partir do momento
em que são conhecidos os fatos que a constituem, não havendo preclusão. No
mérito, aduz que Rodrigo Damasio de Oliveira não poderia ter sido nomeado
perito nos autos principais, pois estava suspenso, sendo que os laudos que
apresentou não são dignos de credibilidade e confiança, porquanto
contraditórios, subjetivos e desrespeitam a coisa julgada. Assim, postula pelo
acolhimento da exceção, bem como a nomeação de outro experto nos autos
principais.
O
recurso
tramitou
sem
efeito
suspensivo (fls. 30), sobrevindo, em apenso, a oposição de embargos de
declaração.
O perito manifestou-se a fls. 34/36.
A agravante reiterou suas razões a fls.
38/45, 54/68, 105 e 106 no recurso principal.

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093150-06.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2093150-06.2020.8.26.0000/50000
4/6

Registre-se,
inicialmente,
que
a
atuação do Exmo. Des. Mario Chiuvite nos autos do recurso de apelação no
0004879-25.2009.8.26.0361 não o tornou prevento, pois ocorreu quando
integrava a 26a Câmara de Direito Privado na condição de auxiliar. Assim,
cessada sua designação, está correta a distribuição deste agravo de
instrumento a este Desembargador, a quem foram, inicialmente, sorteados os
autos da apelação conexa.

Sublinhe-se, outrossim, que, tratando-
se de exceção de suspeição, o suspeito tem capacidade postulatória para
manifestar-se nos autos, não necessitando constituir advogado, por ausência
de previsão legal. Afinal, não é parte no processo, e sim auxiliar do juízo.

Quanto à questão de fundo, o recurso
não pode ser acolhido.

As hipóteses de suspeição do juiz e
seus auxiliares encontram-se elencadas no art. 145 do CPC e não foram
evidenciados, concretamente, pela agravante quaisquer dos pressupostos
legais, sendo que como bem avaliado na decisão agravada, “Não cabe a este
juízo analisar a conduta do excepto em outros feitos. Ademais, nada se apurou de
irregular na atuação do Perito no cumprimento do encargo para qual fora nomeado
nos autos principais.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093150-06.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2093150-06.2020.8.26.0000/50000
5/6

E verificados os autos, o que se nota é
que a agravante aguardou a elaboração do laudo pericial, do qual discorda,
para só então impugnar a perícia e alegar a suspeição do perito, o que não
pode ser admitido.

Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento.
Ação de divisão e demarcação em fase de cumprimento
de sentença Decisão que rejeitou exceção de suspeição dos
peritos Não caracterização das hipóteses previstas no artigo
145 do Código de Processo Civil
Peritos que, ademais,
possuem qualificação técnica para o desempenho de suas
funções Manutenção da decisão agravada, com observação
de que a agravante poderá impugnar o laudo em seus
aspectos técnicos nos autos principais e determinação de que
os documentos novos sejam analisados pelo MM. Juízo “a
quo”.
Nega-se provimento ao recurso, com observação e
determinação.”3

Não obstante, eventual falta funcional
em outro processo não constitui elemento de suspeição, devendo ser arguida
perante a Corregedoria como, aparentemente, já fez a agravante (fls. 107).
3 TJSP 1a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 2148987-51.2017.8.26.0000 Rel. Des. Christine Santini
J. 03/07/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093150-06.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2093150-06.2020.8.26.0000/50000
6/6
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso. Prejudicados os embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR